Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701266-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. R. D. O. C., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA DECISÃO À d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora